Tribunal: TJMT
Processo: 1042548-14.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042548-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTEVAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.175.531-35 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PRESCRITA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Estevão Pereira da Silva em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral que move contra Banco Daycoval S.A., julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em relação a demandante na forma do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a parte apelante alega que o juízo de primeiro grau equivocou-se quando da leitura do extrato do Banco Central, pois, nele consta dívida prescrita, o que não pode perdurar
ad eternum
, eis que lhe causa pejuizos. Ademais, alega o afastamento da Súmula 385 do STJ, tendo em vista que todas as anotações estão prescritas. Requer a reforma da sentença, com a consequente procedência da ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 243180701) arguindo preliminar de não obediência ao princípio da
dialeticidade
, bem como
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Estevão Pereira da Silva moveu ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Daycoval S.A., aduzindo que o banco réu mantém perante o SCR – Sistema de Informação de Crédito, restrição referente à dívida prescrita
, registrada como prejuízo.

Em razão dos fatos, a demandante pleiteou a declaração de inexigibilidade de débito, a remoção do nome do seu nome do SCR – Sistema de Informação de Crédito, bem como indenização pelo dano moral sofrido.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em relação a demandante na forma do art. 98, §3o, do CPC (id. 243180691).

Inconformada, a parte apelante alega que o juízo de primeiro grau equivocou-se quando da leitura do extrato do Banco Central, pois, nele consta dívida prescrita, o que nao pode perdurar
ad eternum
, eis que lhe causa pejuizos.

Ademais, alega o afastamento da Súmula 385 do STJ, tendo em vista que todas as anotações estão prescritas. Requer a reforma da sentença, com a consequente procedência da ação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

In casu
, resta incontroverso a aplicação da legislação consumerista.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Inicialmente,
mister
se faz constar que em análise aos documentos acostados nos autos, verifica-se que de fato o apelante teve seu nome inscrito
SCR do Banco Central, com a indicação de prejuízo por anotação de débito em setembro de 2018, já prescrito na data de emissão do documento (07.11.23) (id. 243180651).

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que a condutora do feito não agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois, o c. STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral, senão vejamos,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.

4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.

5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen.

6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp n. 1.365.284/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.09.2014 – negritei e grifei).

Entendo que a sentença recorrida merece ser reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, haja vista que a manutenção da anotação de dívida prescrita, consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de uma dívida inexigível.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano
, certo que este desapareceria, ensejando

concluir pela existência do elo entre a conduta da apelada e o dano sofrido pelo apelante.

Com isso, a publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só já configura injusta agressão a honra e a imagem da apelada, ocasionando-lhe dano extrapatrimonial passível de indenização.

À vista disso, não há como sustentar a inexistência de provas para o dano causado, pois, o ato arbitrário foi comprovado e o dano moral é consequência, porque a divida do apelante já estava prescrita e mesmo assim teve seu no nome mantido no SCR do Banco Central.

Logo, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da apelada pelo dano extrapatrimonial.

Com efeito, verifico que na data da propositura da ação, apenas consta a anotação da dívida prescrita discutida nestes autos, razão pela qual o afastamento da súmula 385 do STJ é medida que se impõe.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÃO NEGATIVA JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – SCR
– NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO –
DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO
– MINORAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, e como tal, a inclusão indevida do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato
.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(RAC n. 77.304/2014, 5a Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 03.12.2014 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – EMPRÉSTIMO – CONTRATO INEXISTENTE – ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO SCR DO BANCO CENTRAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL
– VALOR MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos
.

Os juros moratórios do dano moral fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).”
(RAC n. 0003319-58.2017.8.11.0111, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.11.2019 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – IMPUGNAÇÃO APENAS DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO – ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA – SEMELHANÇA ENTRE O SCR E OS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENTE – DEVER DE INDENIZAR – MINORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – INDEFERIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar das diferenças existentes entre os cadastros restritivos mantidos por entidades privadas e o SCR, administrado pelo Banco Central, ambos possuem natureza similar de restrição de crédito, ante o caráter das informações contidas em seus bancos de dados que impactam nas decisões tomadas pelas instituições financeiras.

Logo, a inscrição no SCR de dívida tida por inexistente é indevida e gera o dever de indenizar
.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para os danos morais quando se mostra adequado às circunstâncias fáticas do caso e à jurisprudência.”
(RAC n. 1000964-52.2018.8.11.0037, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.05.2022 – negritei).

Assim sendo, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelante.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelo apelante,

em razão do erro que cometeu
, motivo pelo qual a r. sentença merece ser reformada.

Restando dessa forma caracterizado o dever de indenizar, passo ao arbitramento do
quantum
indenizatório que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Sobre o tema, ensina José Raffaelli Santini:

“Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.”
(Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45).

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da instituição financeira parte ré, ora recorrida, frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo autor, ora recorrente,
fixo o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo este justo para reparar o dano moral sofrido
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar a ação parcialmente procedente, a fim de declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos, no importe de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) e condenar a instituição financeira ré a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral causado ao autor, incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida, na forma do art. 405, do C. Civil, e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ, além das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024